Tribunal: TJSP
Processo: 1004396-70.2020.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de serviços em nuvem. Softlayer. Impugnação da ré acerca da efetivação dos serviços e ainda sobre o correto cumprimento da obrigação contratada - Sentença de improcedência. Ausência de comprovação de execução do serviço prestado. Autora que se denomina uma das maiores empresas de tecnologia da informação (TI), reconhecida mundialmente por seus clientes pela

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de serviços em nuvem. Softlayer. Impugnação da ré acerca da efetivação dos serviços e ainda sobre o correto cumprimento da obrigação contratada - Sentença de improcedência. Ausência de comprovação de execução do serviço prestado. Autora que se denomina uma das maiores empresas de tecnologia da informação (TI), reconhecida mundialmente por seus clientes pela oferta de soluções completas de TI, deixou de instruir o presente feito com prova contundente dos registros de serviços prestados por ela e utilizados pela ré. Prova simples. Comportamento contraditório, "Venire contra factum proprium". Contrato bilateral, em que há uma contraprestação entre as partes, na qual as obrigações são dependentes, e as partes são devedoras e credoras uma da outra. Logo, para o cumprimento de uma obrigação, outra deve ser efetuada, e, no caso, se isso não ocorrer, evidencia-se a exceção do contrato não cumprido - Inteligência do art. 476 do CC. Autora não se desincumbiu do ônus imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.